Tribunal: TJES
Processo: 5001310-75.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001310-75.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATICINIOS BELA VISTA LTDA
RECORRIDO: VALDETE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001310-75.2022.8.08.0069

RECORRENTE: LATICÍNIOS BELA VISTA LTDA

RECORRIDA: VALDETE DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE RECEBIMENTO DE PRODUTO QUE NÃO FOI REALIZADO DE FORMA IMEDIATA PELA RÉ, OCASIONANDO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS E ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que efetuou a compra de mercadorias com a Requerida. Contudo, em razão da demora na entrega dos produtos, recusou recebê-los, registrando tal manifestação na nota fiscal, junto ao sistema da Receita Estadual, porém, ainda assim, relata que houve o protesto do título referente à nota recusada.

O réu, por sua vez, em contestação, arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual em virtude de carência de ação decorrente da perda de seu objeto, pois inexiste o protesto. Ainda, sustentou pela inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. No mérito, alegou que não praticou qualquer ato ilícito.

Em sede de sentença, o juízo singular julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4356122), sustenta a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Inicialmente, registro que é evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, é inegável a configuração dos danos morais sofridos pela Recorrida, uma vez que a Recorrente deveria ter promovido, imediatamente, o cancelamento da compra, para que fosse evitado qualquer protesto/negativação indevida, mas não o fez.

Assim, resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrida, pela negativação indevida de seu nome por fato de responsabilidade da Recorrente.

Sobre o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, entendo que este não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo sentença, tal como proferida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)